Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.
3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora da remuneração no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.